Tribunal: STF
Processo: RE 465422
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não ataca o fundamento da decisão agravada. Aplicação do art. 317,
§ 1o, do RISTF. Precedentes. 3. Recurso extraordinário. Petição que
não indica corretamente o permissivo constitucional. Descabimento.
Precedentes. 4. Fundamentação deficiente. Não indicação dos
dispositivos constitucionais violados. Incidência da súmula 284 do
STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento